Tribunal: STF
Processo: RHC 270999
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Rubens Henrique da Cruz interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ANÁLISE DE ATO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado contra ato de juiz de primeiro grau. 
2. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão impugnada, sustentando que deve ser aplicado o entendimento mais favorável ao paciente, com a retificação da pena, sem considerar o aumento pelo § 2º-A do Código Penal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça possui competência para analisar habeas corpus impetrado contra ato de juiz de primeiro grau, sem que tenha havido prévia deliberação da Corte de origem sobre o tema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "c", da Constituição da República, possui competência para julgar habeas corpus apenas contra atos emanados de Tribunal sujeito à sua jurisdição. 
5. A ausência de manifestação sobre a matéria por parte do Tribunal Estadual impede a análise do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
6. Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça reforçam a impossibilidade de conhecimento de habeas corpus impetrado contra ato de juiz de primeiro grau, sem que a questão tenha sido previamente debatida pela Corte de origem. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para julgar habeas corpus impetrado contra ato de juiz de primeiro grau, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "c", da Constituição da República. 2. A análise de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça depende de prévia deliberação da Corte de origem sobre a matéria, sob pena de supressão de instância.
(HC 1.060.541 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)

Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a revisão da dosimetria da pena. 

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do recurso em pronunciamento assim ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. TENTATIVA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DO ENTENDIMENTO ESPOSADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AO EXARAR O ACÓRDÃO ORA GUERREADO. PRECEDENTES DESSA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

2. Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 

É que, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos (eDoc 9 - fl. 8), a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em momento anterior a esta interposição (em 20/09/2022).

O Supremo firmou entendimento pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido: HC 246.252 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR,  Rel. Min. Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, Rel. Min. André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR,  Rel. Min. Edson Fachin; e HC 243.782 AgR,  Rel. Min. Alexandre de Moraes. 

Ademais, o acórdão recorrido não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente.

Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça.

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente